Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728360-54.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA RABELO DA SILVA RECORRIDO: VILMA FERNANDES MOTA BORGES DESPACHO Diante do requerimento de Id. 51158113 para sustentação oral, bem como que nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, retire-se o processo da 13a sessão virtual para inclusão na próxima sessão presencial. Intimem-se. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital